Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO. DIREITO DE PROPRIEDADE. INCABÍVEL.
1. A alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
2. É incabível o pedido que visa obrigar a parte adversa a exercer o seu direito de propriedade sobre a área em litígio, especialmente quando a pretensão inicial se relaciona a atos ilícitos praticados por terceiros.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.